Tribunal: TJSP
Processo: 1500776-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500776-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERO
CARLOS DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
2
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228
Apelante: Cicero Carlos da Silva Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13197
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso IV, do CP. Autoria e
materialidade comprovadas. Pedido de aplicação do
princípio
da
insignificância.
Impossibilidade.
Pena
devidamente aplicada. Réu reincidente. Regime inicial
semiaberto de rigor. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não permitida. Vedação
legal. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por CÍCERO CARLOS DA
SILVA FILHO, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do artigo 155,
§4o, inciso IV, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 49/52) e recebida em 24 de
janeiro de 2019 (fls. 65). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa escrita (fls.
84).
Foi
realizada
audiência
de
instrução
e
julgamento
(depoimentos no sistema SAJ fls. 135/138) e prolatada a r. sentença condenatória às
fls. 139/144.
O réu ofereceu apelação às fls. 154/161, pleiteando a
absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
requer: a) o afastamento da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso IV, do CP; b)
abrandamento do regime prisional e c) substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
166/172, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 181/186).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de janeiro de 2019, por
volta das 18h10m, na Rua Bahia, no 764, Consolação, em São Paulo, CÍCERO
CARLOS DA SILVA FILHO, em concurso e unidade de desígnios com indivíduo
não identificado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em mercadorias
de gênero alimentício, em prejuízo da “CIA Brasileira de Distribuição”.
Ao que se apurou, no dia e local mencionados, CÍCERO e
terceiro não identificado, se uniram e entraram nas dependências do supermercado
vítima, cometendo furto.
CÍCERO e seu comparsa passaram a subtrair bens do
estabelecimento comercial, guardando-os dentro de mochilas que traziam consigo.
Após, passaram pelos caixas do supermercado sem efetuar o pagamento.
Posteriormente, CÍCERO e o terceiro empreenderam fuga,
porém, foram seguidos por seguranças do estabelecimento vítima.
O acusado, ao fugir, abandonou a mochila que estava
consigo e continha parte das mercadorias subtraídas, mas foi detido com o auxílio de
um motociclista.
O comparsa de CÍCERO conseguiu fugir e levar consigo
parte dos bens subtraídos do supermercado. Não foram avaliados e identificados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
4
produtos levados pelo terceiro.
Com CÍCERO foram encontradas sete peças de queijo
Minas Padrão, avaliados em R$ 184,84 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e
quatro centavos), um pacote de amendoim torrado, no valor de R$ 9,00 (nove reais)
e um tender Qualitá, avaliado em R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos).
Policiais militares foram acionados e encaminharam o réu
para a Delegacia de Polícia, onde ele confessou a subtração das mercadorias
juntamente com um terceiro (fls. 49/51).
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de
exibição e apreensão (fls. 06/07) e pela prova oral colhida.
A testemunha Dayvson Nunes dos Santos prestou
depoimento em juízo e relatou ser funcionário do supermercado vítima. Disse que
no dia dos fatos, percebeu que dois indivíduos escondiam mercadorias em suas
mochilas e estavam saindo do local sem efetuar o pagamento. Outros funcionários
também perceberam. Assim, acionou seus colegas Nara e Windsor para ajudá-lo.
Quando os indivíduos tentaram sair do estabelecimento, tentou agarrá-los, ocasião
em que o acusado deixou cair a mochila e empreendeu fuga. Já o outro fugiu com a
mochila e mercadorias que nela estavam. Perseguiram o réu e pediram auxílio às
pessoas que estavam na via pública. Um motoboy observou a perseguição e fechou o
acusado, o qual tropeçou e caiu, momento em que conseguiram detê-lo. O apelante
se machucou com a queda. A Polícia foi acionada e compareceu no local. As
mercadorias que estavam na mochila de CÍCERO totalizavam cerca de R$ 215,00
(duzentos e quinze reais). Não conseguiram apurar o que foi levado pelo comparsa
do réu.
A testemunha Windsor Dias foi ouvida apenas em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
5
policial e confirmou a versão apresentada por Dayvson.
A testemunha Nara Santana da Cruz afirmou ser funcionária
do supermercado vítima e narrou que, no dia dos fatos, um funcionário do caixa
solicitou ajuda, pois tinha percebido que dois indivíduos entraram no local e
estavam guardando mercadorias nas mochilas. Assim, acompanharam a
movimentação dos indivíduos com o fim de inibi-los, contudo, em dado momento,
eles saíram da loja sem passar pelos caixas a fim de pagar as mercadorias, ocasião
em que tentaram impedir a fuga. Um dos furtadores conseguiu empreender fuga com
os produtos subtraídos, enquanto que o outro, o réu, abandonou a mochila e fugiu
em seguida, sendo perseguido e detido com o auxílio de um motoboy que percebeu a
situação.
O policial militar Gustavo confirmou os fatos narrados na
denúncia e pelas testemunhas acima destacadas. Declarou, ainda, que o réu
confessou a prática delituosa, bem como a participação de um terceiro na ação
criminosa.
Sobre a palavra do policial, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
6
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
7
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, . 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO,
EM
CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
8
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime ao acusado.
O réu foi interrogado em sede policial e confessou a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
9
criminosa, assim como a participação de um terceiro, cujo nome não sabia dizer.
Alegou estar arrependido e disse que se machucou no momento em que foi detido,
pois foi derrubado por uma pessoa na via pública. Já em juízo, alterou sua versão,
negando a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa e negando,
ainda, a subtração das peças de queijo.
A versão apresentada pelo acusado em juízo não se
comprovou e nem se mostrou verdadeira, tendo em vista as demais provas colhidas
no presente feito, especialmente as testemunhas Dayvson, Windsor e Nara acima
elencadas, que presenciaram a ação criminosa de CÍCERO e seu comparsa.
Ademais, as três testemunhas não conheciam o apelante e
não tinham qualquer motivação para lhe imputar prática criminosa e inventar que
havia um terceiro não identificado agindo em conluio com ele.
Pleiteia o apelante a aplicação do princípio da insignificância.
Ora, não há que se falar em aplicação de tal princípio,
considerando-se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
somente deve ser aplicado para casos isolados.
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados
para a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da
conduta; 2) ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade
da conduta e 4) inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu não foi
minimamente ofensiva e nem que há inexpressividade da lesão jurídica, afinal,
subtraiu mercadorias do estabelecimento comercial vítima, contando com a ajuda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
10
um terceiro não identificado, o qual logrou êxito em fugir com produtos que não
foram recuperados.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de condutas ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei
penal, mesmo que insignificantes, quando constantes,
devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC
102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não
se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito
praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes
contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ Ag no REsp 1357251/MG, DJ: 06/06/2013).
Portanto, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que o
réu foi, de fato, o autor do delito a ele imputado e que a materialidade também se
comprovou, sendo de rigor a manutenção da r. sentença proferida, não havendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
11
se considerar o princípio da insignificância a fim de afastar a conduta criminosa
praticada pelo apelante. Também demonstrada a participação de um indivíduo não
identificado, o que configura a qualificadora do concurso de pessoas, não cabendo
seu afastamento, como sustentado pela defesa.
Ainda, não cabível o reconhecimento da tentativa para o
crime de furto praticado.
Há muito a jurisprudência pátria adota, em relação ao
momento consumativo do crime de furto, a Teoria da Amotio ou Aprehensio que
determina que o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do
agente, ainda que não haja posse mansa e pacífica e mesmo que a posse dure curto
espaço de tempo.
A respeito, vale menção a julgado recente do C. STJ, que
esclarece qual o exato momento de consumação do crime em tela. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial
processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do
tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou
amotio), segundo a qual se considera consumado o delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
12
de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente
detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja
possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema
encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art.
543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime
de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença
que condenou o recorrido pela prática do delito de furto
consumado” (REsp no 1524450/RJ, C. 3a Seção, Rel. Min.
Néfi Cordeiro, j. 14/10/2015).
À luz de tal entendimento, pautado na Teoria da Amotio,
inevitável concluir que o delito se consumou, considerando que o apelante obteve a
posse dos objetos do crime, ainda que por alguns minutos, colocando-os, inclusive,
em sua mochila e empreendendo fuga do local.
Passa-se à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi fixada no piso legal.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi
compensada com a agravante da reincidência.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, que se
tornou definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Foi fixado o regime inicial semiaberto para o réu, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500776-57.2019.8.26.0228 -Voto no 13197
13
consideração que ele é reincidente, encontrando-se em consonância com o exposto
no artigo 33, do CP, ao contrário do sustentado pela defesa, a qual entende que o
fato de o réu ser reincidente não interfere no regime inicial a ser aplicado.
A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por
restritivas de direitos, haja vista a presença da agravante da reincidência do réu
(artigo 44, inciso II, do CP).
Necessária, pois, a manutenção da r. sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por CÍCERO CARLOS DA SILVA FILHO, mantendo-se a r. sentença
em sua integralidade.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator